Tribunal: TJBA
Processo: 8002479-47.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002479-47.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GERALDINA DANTAS DE ALMEIDA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DEFERIDA. PESSOA IDOSA PORTADORA DE MÚLTIPLAS COMORBIDADES. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA DURANTE O PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANULADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA PATRIMONIAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, representando os sucessores de Geraldina Dantas de Almeida, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do falecimento da autora durante o trâmite processual. A ação de obrigação de fazer objetivava o fornecimento de serviço de atenção domiciliar - home care para a autora, pessoa idosa com 73 anos, portadora de alzheimer, sequela de acidente vascular encefálico, hipertensão arterial sistêmica e outras comorbidades graves, encontrando-se acamada, em uso de sonda nasoenteral e totalmente dependente de terceiros. A tutela de urgência foi deferida, fixando-se multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, porém o tratamento não foi fornecido até o óbito da paciente, ocorrido em 10 de julho de 2025. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser deferida a habilitação dos sucessores da autora falecida durante o trâmite processual; (ii) se o falecimento da parte autora acarreta perda superveniente do interesse processual e extinção do processo sem resolução de mérito, ou se subsiste o direito dos sucessores à confirmação da tutela antecipada e à execução da multa cominatória fixada; (iii) se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua contra entes públicos. III. Razões de decidir 3. Deve ser deferida a habilitação dos sucessores da parte autora falecida durante o processo, diante do manifesto interesse na sucessão processual, especialmente no que tange aos aspectos patrimoniais da demanda, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo. 4. O falecimento da parte autora não induz a perda superveniente do interesse processual, que subsiste em relação à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional em sede de cognição exauriente, bem como quanto aos aspectos patrimoniais relacionados à multa cominatória. 5. A multa diária fixada na decisão de tutela de urgência possui natureza coercitiva e, a partir do momento em que o prazo para cumprimento se esgota e a inércia se instala, o valor da multa passa a se acumular, incorporando-se ao patrimônio jurídico do credor, tratando-se de crédito constituído em vida pela falecida, plenamente transmissível aos seus sucessores, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. 6. Há que se distinguir a obrigação principal de fazer, que apresenta natureza personalíssima e se extingue com a morte da beneficiária, das obrigações de pagar decorrentes da multa cominatória, que são de caráter patrimonial e plenamente transmissíveis aos herdeiros, por integrarem o patrimônio da parte autora. 7. A eficácia prática do instrumento das astreintes restaria comprometida caso se admitisse a extinção da multa diária com o falecimento do beneficiário da tutela, pois isso incentivaria o réu a descumprir a decisão judicial e aguardar pelo óbito do demandante, especialmente em casos de pacientes com quadro clínico grave ou terminal, criando um cenário em que o réu se beneficiaria da própria torpeza. 8. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal, competindo à União, aos Estados e aos Municípios, de forma solidária, o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, sendo possível a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração a atender demandas individuais. 9. Restou demonstrada a necessidade e urgência do serviço de atenção domiciliar pleiteado, considerando que a autora era pessoa idosa com 73 anos, portadora de diversas comorbidades graves, acamada, necessitando de curativos diários, totalmente dependente de terceiros, em uso de sonda nasoenteral, sem que os entes públicos réus apresentassem elementos que justificassem a negativa ou a demora no fornecimento do tratamento. 10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral, firmou a tese de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", devendo o valor recebido ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. IV. Dispositivo e tese 11. Deferida a habilitação dos sucessores da autora. Sentença anulada. Tutela de urgência confirmada. Pedido inicial julgado procedente. Apelação conhecida e provida. Tese de julgamento: "1. O falecimento da parte autora em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento de saúde não acarreta perda superveniente do interesse processual, subsistindo a legitimidade dos sucessores para prosseguimento do feito, especialmente quanto aos aspectos patrimoniais relacionados à multa cominatória. 2. A multa diária fixada em tutela de urgência possui natureza de crédito patrimonial, distinta da obrigação principal personalíssima, sendo plenamente transmissível aos herdeiros por integrar o patrimônio da parte autora, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. 3. A eficácia do instrumento das astreintes exige que o descumprimento de ordem judicial gere consequências patrimoniais transmissíveis, sob pena de estimular o réu a descumprir decisões judiciais aguardando o falecimento do demandante, especialmente em casos de pacientes com quadro clínico grave. 4. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra entes públicos, conforme tese firmada no Tema 1002 de Repercussão Geral do STF, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 227; CC, art. 1.784; Lei nº 8.080/90, arts. 2º, §1º, 6º, 7º; Lei Complementar nº 80/94, art. 4º, XXI; CPC, arts. 85, §8º, 313, I, 485, IX, 487, VI, 537, 1.013, §3º, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 de Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1.139.084/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; STJ, REsp 1.722.666/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 8.6.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8002479-47.2025.8.05.0191, sendo Apelante Geraldina Dantas de Almeida e Apelados Estado da Bahia e do Município de Paulo Afonso, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator